Tribunal: TJPA
Processo: 0814165-47.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814165-47.2022.8.14.0401

APELANTE: ADRIAN THIMMONS DOS SANTOS MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0814165-47.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ADRIAN THIMMONS DOS SANTOS MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE ABSOLUTÓRIA. FLAGRANTE ESPERADO. LEGALIDADE. ESCUTA TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Penal interposta por Adrian Thimmons dos Santos Miranda contra sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 333 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a insuficiência de provas justifica a absolvição do apelante; (ii) verificar a legalidade do flagrante e da suposta escuta telefônica realizada pelos policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação do apelante se baseia em prova suficiente, incluindo o depoimento de policiais que interceptaram a entrega da droga com base em fundada suspeita e flagrante esperado, sem indícios de ilicitude ou excesso por parte dos agentes.

4.

A tese de escuta telefônica ilegal não prospera, pois a comunicação ocorreu diretamente entre a corré e o apelante, sem interferência policial, caracterizando flagrante esperado e não preparado, conforme jurisprudência pacífica.

5.

O conjunto probatório é coeso e coerente, corroborando a prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo apelante, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por tráfico de drogas pode se basear em depoimentos de policiais e em flagrante esperado, desde que não haja indícios de ilicitude na conduta dos agentes.

2.

Não se configura ilegalidade em escuta telefônica quando a comunicação ocorre diretamente entre os envolvidos sem interferência dos policiais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 68330/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2019; TJ-PA, HC 0805582-54.2018.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 06.08.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada os termos da sentença,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0814165-47.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ADRIAN THIMMONS DOS SANTOS MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ADRIAN THIMMONS DOS SANTOS MIRANDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Consta na denúncia (ID nº 15271327 p. 1-5)
que, no dia 10 de agosto de 2022, por volta das 12h30min, policiais civis realizavam fiscalização nos barcos que atracavam no Porto Olinda localizado no bairro do Guamá, ocasião em que durante a operação, a nacional
ANDRESSA NAYANA DA MOTA FERREIRA
foi abordada na embarcação “San Marino”, em virtude de seu comportamento suspeito. Procedida à revista pessoal foram encontrados em sua posse, dentro de uma mala de cor preta, 02 (dois) tabletes de substância entorpecente identificada como cocaína, pesando ao todo 2.151kg (dois quilos e cento e cinquenta e um gramas).

Ao ser interrogada pelos policiais, a mesma revelou que um homem a bordo de um veículo branco, marca HB20, de placa QNE 8I18 encontrá-la-ia no local para receber a droga. Em ato contínuo, a equipe policial montou vigilância e, posteriormente, identificou e interceptou o referido automóvel conduzido pelo Apelante
ADRIAN THIMMONS DOS SANTOS MIRANDA
que, ao avistar os policiais, tentou evadir-se do local, sendo contido após colidir com a viatura policial.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 15271451), contra a qual somente a defesa de
ADRIAN THIMMONS DOS SANTOS MIRANDA
recorreu (ID nº 15271464), pugnando pela sua reforma para que o apelante seja absolvido por ausência probatória, alegando que a condenação foi baseada em provas insuficientes.

Constam das contrarrazões ao recurso o improvimento do apelo. (ID nº 15271482

p. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID nº 17300552 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Aduz a defesa insuficiência probatória para fins condenatórios, alegando que não há provas nos autos de que o Recorrente tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta, bem como de que teria agido dolosamente para transportar o material entorpecente que lhe seria entregue. Alega, ainda, que o comportamento de empreender fuga após ter visualizado os policiais e perceber que a corré Andressa já tinha sido detida, não configura prova inequívoca de que este teria conhecimento da ilicitude do transporte que faria.

Com base nisso, alega que não há prova de qualquer conduta do Apelante que se enquadre no artigo 33 da Lei n. 11.343, de 2006.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a corré Andressa foi
abordada e revistada por policiais civis com base em fundada suspeita por seu comportamento após avistar os agentes, ocasião em que fora encontrado
02 (dois)
tabletes
de substância entorpecente identificada como cocaína, pesando ao todo
2.151kg (dois quilos, cento e cinquenta e um gramas).
Após, a corré teria informado aos agentes que entregaria o material entorpecente ao Apelante, ocasião em que, quando da abordagem, o mesmo realizou ligação telefônica, a fim de ajustar o encontro dos dois para que fosse efetivada a entrega da substância em questão. Aduz a defesa, ainda, que na ocasião os policiais civis teriam realizado escuta telefônica ilegal.

Verifico que a presente hipótese se enquadra plenamente na modalidade de flagrante esperado, pois, como se observou, não houve agente provocador, mas simplesmente a espera dos Policiais Civis para realizar o flagrante dos envolvidos no momento da entrega da substância em questão.

Além disso, não merece prosperar o argumento da defesa de que teria sido realizada escuta telefônica ilegal por parte dos policiais civis, uma vez que o recorrente ligou para o telefone da corré que atendeu e passou aos policiais as informações que culminaram na sua prisão.

A jurisprudência é firme no sentido de que não há ilegalidade em relação ao flagrante esperado, e nem em relação ao depoimento da corré no momento da abordagem policial.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA
. FLAGRANTE ESPERADO. LEGALIDADE
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2
. Hipótese em que não se constata a alegada ilegalidade da prisão, porquanto, "no flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível; ao passo que no flagrante forjado a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico. Hipótese totalmente diversa é a do flagrante esperado, em que a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão
" (HC 307.775/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 11/03/2015).

3.
No caso em exame, não há falar em interceptação telefônica por parte dos policiais federais, uma vez que as informações que possibilitaram a prisão em flagrante do recorrente foram obtidas pelo depoimento voluntário da corré. Ademais, não houve qualquer procedimento de escuta realizada nas linhas telefônicas dos réus, uma vez que, ao chegar no Brasil, o recorrente ligou para o telefone da corré que atendeu e passou, voluntariamente, aos policiais as informações que culminaram na sua prisão.

4. (...).

8. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 68330 SP 2016/0048631-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2019) (
Grifei).

Cito, ainda, julgado deste Tribunal em caso semelhante:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. CRIME IMPOSSÍVEL PELA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO. DESCABIMENTO. CONDUTA DELITUOSA QUE ESTAVA CONSUMADA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INCONSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANTER A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO MINIMAMENTE FUNDAMENTADO. PACIENTE QUE POSSUI TODAS AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE. CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP COM EXCEÇÃO DE FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O flagrante preparado ocorre quando a sua preparação pela polícia torna impossível a sua consumação, nos termos da Súmula nº 145 do STF.
Da análise do auto de prisão em flagrante, constata-se que a corré, quando abordada pelos policiais militares, disse que iria entregar a droga ao paciente e este, sem perceber que esta já se encontrava detida, lhe informou, por meio de ligação telefônica que estava sendo ouvida pelos agentes policiais, o local onde iriam se encontrar e a roupa que trajava;

2
. Constata-se que o delito, na modalidade “transportar”, já estava consumado, posto que é de mera conduta, e a circunstância da droga não ter sido entregue ao coacto é mero exaurimento do crime. Ademais, sem aprofundado exame de prova, se constata o elo entre a conduta da corré, em transportar a droga, por ordem do paciente, e a do coacto em recebe-la, demonstrando que este possuía o domínio do fato. Dessa forma, se o crime se consumou não há que se falar em flagrante preparado;

3. (...)

5. Ordem concedida. Decisão unânime.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0805582-54.2018.8.14.0000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/08/2018, Seção de Direito Penal)
(Grifei).

Ademais, verifico que a sentença recorrida está devidamente fundamentada e que as provas colhidas na fase de inquérito estão em consonância com os demais elementos de prova colhidos em Juízo, destacando-se o depoimento dos policiais civis acerca dos fatos (ID’s nº
15271405
,
15271406
,
15271407
) sendo coerentes com os termos da denúncia, sem indícios de que tenham objetivo de prejudicar injustamente o Recorrente, gozando de fé pública.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos.

Nesta esteira, entende também o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o Recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
tal pleito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 19/12/2024